Tribunal: STF
Processo: HC 206450
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PENA-BASE. AUMENTO JUSTIFICADO. MAUS ANTECEDENTES. QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS APREENDIDAS. ART. 42 DA LEI N. 11.343/2006. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O Tribunal de origem justificou concretamente a fixação da fração utilizada na pena-base para majorá-la, destacando os maus antecedentes e a quantidade, variedade e natureza das substâncias apreendidas (49,7g de cocaína e 46,1g de maconha), em consonância com o disposto no art. 42 da Lei n. 11.343/06 e com o entendimento jurisprudencial deste Superior Tribunal de Justiça – STJ, não havendo que se rever o quantum fixado. 2. Agravo regimental desprovido. 



    (Agravo regimental no habeas corpus n. 626.534, ministro Joel Ilan Paciornik)



    Em suas razões, a parte impetrante pretende, em síntese, a exclusão, da pena-base, das vetoriais negativas relativas à natureza da droga e aos maus antecedentes



    Inicialmente, insta destacar a autorização regimental deste Supremo Tribunal Federal para o julgamento imediato do presente feito pelo Relator, independentemente de prévia manifestação do Ministério Público Federal (RISTF, arts. 21, §1º e art. 52, parágrafo único).



    É o relatório. Decido.



    Ressalto, inicialmente, no que concerne ao pedido de revisão da pena-base, que este Supremo Tribunal Federal consagrou sua jurisprudência no sentido de que a dosimetria da pena possui certo grau de discricionariedade judicial, vinculada às particularidades fáticas do caso concreto, cabendo aos Tribunais Superiores tão somente o controle de legalidade e constitucionalidade dos critérios e da motivação utilizados na fixação da pena (HC 178.716-AgR/MG, Ministro Edson Fachin; HC 187.002-AgR/SP, Ministro Roberto Barroso; HC 193.243-AgR/SP, Ministra Rosa Weber). 



    No caso dos autos, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ao realizar a individualização da pena, assim fundamentou sua decisão (com meus grifos):



    (…) A condenação dos Réus pelo crime de tráfico de droga, portanto, é de rigor. 



    Passa-se à análise da sanção penal de SIMONE, e sua aplicação quanto a EDISON. 



    Acertada foi a fixação da pena-base de SIMONE em 1/6 (um sexto) acima do mínimo legal, pela qualidade de uma das drogas apreendidas (cocaína), tendo em vista seu nefasto poder viciante, causadora de extrema agressividade entre os presos. 



    Em relação a EDISON, deve-se exacerbá-la em 1/3 (um terço) 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, e 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa -, não só pelo mesmo fundamento da exasperação de SIMONE, mas também por seus três maus antecedentes (fls.83/84), tudo aliado à audácia de ter exigido de sua amásia (que possuía bons antecedentes e era primária) que entrasse com droga em estabelecimento prisional.



    Desse modo, para se acolher a pretensão da parte impetrante, seria indispensável o reexame de todo conjunto fático-probatório produzido nos autos, fato esse inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência pacífica desta Excelsa Corte. 



    É de se destacar a importância que a Lei 11.343/06 deu à natureza e à quantidade de droga para efeito da realização da dosimetria da pena, valendo conferir a dicção do seu art. 42:



    Art. 42. O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente.



    Em face do exposto, indefiro o presente habeas corpus.



    Intime-se. Publique-se. Arquive-se.



Brasília, 20 de outubro de 2021.



Ministro NUNES MARQUES



Relator